Tribunal: TJPA
Processo: 0808878-90.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808878-90.2023.8.14.0006

RECORRENTE: LUCAS MONTEIRO DO ROSARIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. IV E V, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela tentativa de homicídio qualificado praticada contra a vítima Rosicleyson Pereira da Cruz, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa sustenta a insuficiência probatória, alegando fragilidade dos depoimentos colhidos, requerendo a impronúncia do Recorrente.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se há existência de elementos suficientes, como materialidade e indícios de autoria, que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

4. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria.

6. No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam a materialidade e indícios razoáveis de autoria, suficientes para submissão do acusado ao Júri.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP
B, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 899.093/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e nove
dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
29
de janeiro de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por

Lucas Monteiro do Rosario, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incs. IV e V c/c Art. 14, inc. II, ambos do CPB, pela tentativa de homicídio qualificado cometida em desfavor da vítima Rosicleyson Pereira da Cruz
,
para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 31277391
, que:

“(...) no dia 06/02/2023, por volta de 17:00hrs, na Oficina Mecânica do Deoclécio, na Tv. WE-78, no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua – PA, o acusado
LUCAS MONTEIRO DO ROSARIO

tentou contra a vida
de
ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ
,
por meio de disparos de arma de fogo, em razão deste ter sido vítima e testemunha do homicídio que vitimou sua companheira sra. Adriana Serrão de Oliveira
(Processo n° 0815452-03.2021.8.14.0006).

Costa no bojo dos autos que a vítima
ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ
estava na oficina do sr. Deoclécio, fazendo a limpeza da vala, quando o acusado
LUCAS
chegou na garupa de uma motocicleta XRE, na cor escura com detalhes amarelos, atirando contra a vítima.

A vítima estava de costas quando escutou o estampido de arma de fogo, e ao olhar, viu LUCAS tentando atirar em sua direção. Assim, a vítima conseguiu correr e o acusado saiu em sua perseguição, conseguindo o atingir com 2 (dois) tiros, depois de já ter disparado 5 (cinco) ou 6 (seis) vezes e sua arma falhar.

Assim, a vítima caiu no chão e o acusado teria ido para cima dele, fazendo disparos, porém, não conseguiu o atingir de forma a matá-lo, pois as balas do revólver acabaram.

A vítima foi socorrida pelo sr. Deoclécio (seu patrão), o qual o levou até o Hospital Metropolitano onde recebeu cuidados médicos, ficando internado no período do dia 06 ao dia 10 de fevereiro de 2023, onde foi submetido a uma cirurgia no braço esquerdo, ficando com limitações pois perdeu a força do braço.

Ademais, o acusado, em depoimento acerca da acusação, exerceu seu direito Constitucional previsto no Art. 5°, inciso LXIII da Constituição Federal de 1988 de manter-se calado e que só irá se manifestar em juízo.

A materialidade do crime de Tentativa de Homicídio resta comprovada através do Laudo de Lesão corporal da vítima n° 2023.01.003070-TRA (fl. 06 do IPL, ID 91586748), bem como através depoimentos testemunhais que confirmam que o acusado tentou contra a vida da vítima, somente não o matando em razão da arma falhar várias vezes e as balas acabarem.
”

Em razões recursais
,
à ID 31277507,
pugna a defesa pela
impronúncia do Recorrente por insuficiência probatória, sob o argumento de que os depoimentos testemunhais e da vítima são frágeis, assim, não seria possível dar como certa a autoria, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
,
à ID 31277512
, o RMP de 1º Grau, Dr. Márcio de Almeida Farias, requer o conhecimento e o desprovimento do Recurso, a fim de que se mantenha a r. sentença que pronunciou o Recorrente, submetendo-o ao E. Conselho de Sentença da Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Em despacho, à ID

31277513
, a douta Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mas, no mérito, pelo não provimento.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente, em tese única, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incs. IV e V c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB
, tendo como vítima Rosicleyson Pereira da Cruz,
alegando que a autoria resta incerta e duvidosa, porquanto as únicas provas que conectam o Recorrente ao delito teriam partido de meras conjecturas e suposições, não havendo provas técnicas ou testemunhais para concluir pela autoria em comento, devendo, por tais alegações, ser impronunciado.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nesse se
ntido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o Princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

In casu
, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 31277506
, que, aliás, em fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta comprovado por meio do Laudo de Lesão Corporal da vítima,
à ID 31277389
, corroborado pelas provas orais coligidas em Juízo.

Acerca dos indícios de autoria, ainda segundo a decisão atacada, recaem razoáveis sobre a pessoa do Recorrente, consoante se verifica das declarações das testemunhas colhidas em sede judicial, senão vejamos:

A vítima sobrevivente
Rosicleyson Pereira da Cruz,
relatou que:

“(...) estava trabalhando na oficina, e estava fazendo a limpeza na frente da oficina. Que nesse momento passou uma moto com dois homens, que o Lucas disparou contra ele. Que errou o primeiro tiro, que quando ele virou-se em direção ao Lucas levou um tiro no braço. Que correu do local e o Lucas continuou atirando contra ele, acertando-o de raspão. Que ele caiu junto com o réu, que acredita que o Lucas ficou sem munição. Que não sabe quem era o piloto da moto que estava junto o Lucas. Que no ano de 2021 ele foi testemunha ocular da morte da sua esposa que teve com autor o Lucas, que por conta disso o réu foi atrás dele. Que Lucas estava de capacete com a viseira levantada, mas reconheceu que a pessoa que lhe atirou foi o réu. Que a moto utilizada era tipo uma Broz ou XRE, de cor preta e dourada, que ele estava de calça comprida, camisa social. Que ouviu boatos que após a morte da sua esposa o réu queria lhe pegar. Que não tem desavenças com outras pessoas no local. Que não tem dúvidas que foi o réu que tentou lhe matar. Que conhece o réu a um tempo, pois quando ele e sua esposa eram usuários de entorpecentes, o réu vendia drogas a eles”.

A testemunha
Deoclecio Silva Guedes,
afirmou que:

“(...) estava presente no local em que a tentativa de homicídio ocorreu. Que é dono da oficina onde a vítima estava trabalhando. Que estava conversando com um cliente quando ouviu a zoada da moto e os barulhos de tiro. Que escondeu-se no momento e não viu quem atirou. Que o tiro atingiu o braço da vítima. Que a vítima não falou quem tinha atirado nele. Que não sabe se a vítima era usuária de drogas. Que levou a vítima para o hospital. Que escutou uns 3 ou 4 tiros.”

Em interrogatório judicial, o Recorrente negou a acusação de que lhe foi imputada. Aduziu que, na data dos fatos, não se encontrava no bairro onde ocorreu o delito, pois estaria no município de Benevides, na residência de familiares, porquanto se encontrava foragido em razão de outro processo criminal, em que foi acusado de ceifar a vida da esposa de Rosicleyson, bem como de tentar contra a vida do próprio. Asseverou que, após a primeira acusação, o delegado Carlos Alexandre teria afirmado que, caso algo viesse a ocorrer com a vítima Rosicleyson, ele seria automaticamente responsabilizado. Sustentou que a presente imputação decorre em razão do referido processo anterior. Declarou, ainda, que não possuía motocicleta, elemento apontado na denúncia como meio de execução do crime.

Em realidade, observa-se que os fatos narrados no depoimento supra, não encontram amparo nas provas carreadas aos autos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado, ora Recorrente, está envolvido na empreitada criminosa descrita na denúncia, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o Recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de

janeiro de 2026.

Desa.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 06/02/2026